Tribunal: TJES
Processo: 0003685-37.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003685-37.2021.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCOS PAULO SIMEAO PEREIRA e outros
RECORRIDO: KENIA LOPES SABINO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003685-37.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: KENIA LOPES SABINO

RECORRIDO: MARCOS PAULO SIMEAO PEREIRA, MARCOS PAULO SIMEAO PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos Paulo Simeão Pereira contra decisão que manteve as medidas protetivas deferidas em favor da vítima Kenia Lopes Sabino, no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa sustenta a desnecessidade da manutenção das medidas. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestam-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas ao recorrente, à luz dos requisitos legais da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter provisório e devem ser mantidas enquanto persistirem os pressupostos que justificaram sua imposição, notadamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sendo suficiente para fundamentar a manutenção das medidas protetivas quando corroborada por outros elementos dos autos.

No caso, a vítima relatou episódios de perseguição e tortura psicológica, além de reiteradas tentativas do recorrente de monitorá-la, o que demonstra a persistência do risco e justifica a manutenção das medidas.

O magistrado de origem e a Central de Apoio Multidisciplinar constataram a permanência da situação de vulnerabilidade da vítima, o que reforça a necessidade da continuidade das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência devem ser mantidas enquanto persistirem os pressupostos que justificaram sua imposição, dispensando-se prova aprofundada em sede cautelar.

O depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para justificar a manutenção das medidas protetivas.

A reiteração de condutas intimidatórias pelo agressor configura
periculum in mora
, justificando a manutenção das medidas para garantir a segurança da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 18, 22 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: Acórdão 1976283, 0709040-33.2023.8.07.0019, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, julgado em 06/03/2025, DJe 19/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003685-37.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: KENIA LOPES SABINO

RECORRIDO: MARCOS PAULO SIMEAO PEREIRA, MARCOS PAULO SIMEAO PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MARCOS PAULO SIMEÃO PEREIRA
, contra decisão proferida no id. 12424087 que manteve as medidas protetivas desferidas em seu desfavor.

Em suas razões, requer a defesa a desconstituição do pronunciamento recorrido ante a alegada desnecessidade de sua manutenção.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opina no sentido de ser negado provimento ao recurso.

Pois bem.

É de sabença comum, que as medidas restritivas previstas na Lei Maria da Penha visam garantir a incolumidade física e moral da vítima, possuindo caráter provisório e subsidiário, ou seja,
devem persistir enquanto haja necessidade
.

A manutenção das medidas de urgência deve-se guiar pela demonstração de seus pressupostos,
“periculum in mora”
e
“fumus boni iuris”,
que no caso foram verificados.

Na hipótese, observa-se que a imposição das Medidas Protetivas de Urgência foi justificada ante as alegações apresentadas pela ofendida Kenia, bem como em razão da persistência de uma relação conflituosa entre ela e o recorrente após a separação do casal.

Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, a vítima consignou que “
a depoente já havia tentado se separar de Paulo outras vezes, mas ele nunca aceitou; que Paulo usa a igreja para prender ela a ele, diz que o eterno vai cobrar caro dela, que ela destruiu uma família, e desgraçou a vida dele; (...) que perguntada se já foi agredida fisicamente por Paulo, disse que nunca, só torturada psicologicamente; que após a separação a depoente não tem mais paz, que saiu do último serviço, devido Paulo ficar a vigiando; que Paulo ronda a residência e qualquer lugar que ela vai Paulo a segue, e fica a observando de longe, isto constantemente
”, por isso possui medo dele.

Ressalte-se que ao ser intimada, para se manifestar acerca do pedido de sua revogação, a vítima requereu a manutenção das medidas, conforme certidão elaborada pelo Oficial de Justiça, vejamos: “
Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao local indicado, e, intimei KENIA LOPES SABINO, via telefonema e whatsapp, de todo o teor do mandado, enviando-lhe cópia, com a qual ficou ciente de tudo, conforme acusou recebimento via aplicativo.
No contato, via mensagem de aplicativo a requerente manifestou-se positivamente a respeito da manutenção das medidas protetivas, tendo, inclusive, dito que
o requerido teve recentemente a importunando, na frente da casa dela, "tirando fotos minhas no celular dele", e que fez novo Boletim de Ocorrência

”.

Por esta razão, o magistrado entendeu que
“a
pós uma minuciosa análise, não vislumbro elementos que demonstrem a existência de novos fatos ou de circunstâncias que ensejem na revogação das Medidas Protetivas. Nítida é a presença do periculum in mora, requisito igualmente necessário à manutenção da medida pleiteada, vez que, a vítima manifesta estar, ainda, em situação de risco e/ou ameaça”.

Ademais, consignou o MM. Juiz que “
o
s autos foram encaminhados à Central de Apoio Multidisciplinar, no Id. 54554339, onde a requerente manifesta mais uma vez pela manutenção das Medidas Protetivas de Urgência, sob o argumento de relatos perpassados que envolvem as formas de violência patrimonial, moral e psicológica
”.

É sabido que a palavra da vítima em caso de violência doméstica e familiar é fundamental, mormente para a imposição e manutenção das medidas de proteção, uma vez que servem para impedir que novos eventos semelhantes aconteçam. (
Acórdão 1976283
, 0709040-33.2023.8.07.0019, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.). Ademais, a produção de prova aprofundada deve ser reservada para eventual ação penal.

Desta forma, diante da demonstração de necessidade de garantia da incolumidade física e moral da vítima, as medidas devem ser mantidas.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que:

“
Portanto, a alegação do recorrente a respeito da ausência de elementos que fundamentem concretamente a imposição de medida protetiva não se justifica, revelando-se plenamente idônea a decisão proferida pelo douto Juiz a quo, não havendo que se falar, ao menos por ora, em revogação da medida
”
.

Diante do exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. decisão de manutenção das medidas protetivas nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)